Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700596-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45298810, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela agravante, diante da ausência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Na petição juntada ao ID 460052264, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que “tendo em vista que a autora encontra-se desempregada, precisando de todo recurso financeiro disponível possível enquanto busca novo emprego, para sustento próprio e dos filhos, bem como da possibilidade do direito de levantamento em função da natureza alimentar do crédito, faz-se mister que se reforme a sentença a fim de declarar seu efeito suspensivo.” (ID 46310351) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. À Secretaria da Turma para retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator